Tribunal: TJDFT
Processo: 0731031-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. COBRANÇA QUE DECORRE DA ANULAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO PELAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 135, DO CTN. ENUNCIADO No 430 DA SÚMULA DO STJ. VERIFICADA A RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA).

1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o artigo 204, parágrafo único, do CTN, não há dúvidas de que a presunção juris tantum de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa (CDA), refere-se à dívida regularmente inscrita, tendo efeito de prova pré-constituída em relação a esta, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Disposição semelhante é encontrada no art. 3o, parágrafo único, da Lei de Execução Fiscal.

3. O STJ já pacificou entendimento (Enunciado no 430 da Súmula) segundo o qual o simples inadimplemento de tributos pelo devedor principal não legitima ou autoriza o redirecionamento da cobrança aos seus representantes, sendo necessária a comprovação de alguma das hipóteses elencadas taxativamente no art. 135 do CTN.

4. Segundo o arcabouço fático delineado, mas nos limites próprios da cognição sumária, ao que tudo indica, o débito previsto nos processos administrativos fiscais decorre da simples anulação de benefício fiscal concedido à empresa em razão de posterior constatação da inobservância aos requisitos para a sua concessão.

5. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual na origem, em análise perfunctória, restou evidenciada nos autos a probabilidade do direito do agravante uma vez que não há nos autos elementos suficientes a evidenciar hipótese de dissolução irregular ou de que o agravante, como ex-sócio, tenha participado de forma direta ou por omissão de atos ilegais previsto no artigo 135 do CTN, que induzam a responsabilização pelos débitos tributários.

6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade das CDAs somente em benefício do agravante.